Tribunal: TJMT
Processo: 0003104-68.2015.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003104-68.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA - CNPJ: 09.022.932/0001-00 (APELADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), DANILO CARVALHO NAVA - CPF: 019.673.941-13 (APELADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROPECUARIA CAROLMILA LTDA - CNPJ: 09.022.932/0001-00 (APELANTE), DANILO CARVALHO NAVA - CPF: 019.673.941-13 (APELANTE), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE OFÍCIO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AGROPECUÁRIA CAROLMILA LTDA E IVANA CARNELOS BIRTCHE. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A FLORA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO – REJEIÇÃO – HIPÓTESE DE BIS IN IDEM CONDIGURADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DA DEFESA PREJUDICADA – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

No direito penal uma pessoa não pode ser julgada duas ou mais vezes pelo mesmo fato, pois viola o princípio do
Bis In Idem
.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110 § 1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que absolveu
Danilo Carvalho Nava
e condenou
Agropecuária Carolmila Ltda e Ivana Carnelos Birtche
, no incurso do artigo 39 da Lei n. 9.605/98, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída pela prestação pecuniária na ordem de 30 (trinta) salários mínimos.

O inconformismo do Ministério Público consiste na decisão que absolveu o acusado, razão pela qual pugna o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão e, alternativamente a reforma da sentença para condenar Danilo Carvalho Nava. (Id. 154526824).

Já em recurso da defesa, o inconformismo consiste na condenação de Agropecuária Carolmila Ltda e Ivana Carnelos Birtche, razão pela qual pugna a reforma da sentença para exclusão da sócia Ivana, alternativamente pela absolvição com base no Art.

386, incisos V e VII, do CPP. (Id
159008178).

Em sede de contrarrazões a defesa de Danilo pugna pelo desprovimento do recurso ministerial. (Id
154526826) Já o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id.

164625692).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no recurso interposto pelo Ministério Público pelo acolhimento da preliminar e, subsidiariamente pelo provimento do recurso (ID
157566165), quanto ao recurso da defesa opinou por reiterar o parecer já acostado no Id. 157566165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Conforme asseverado, o Ministério Público

pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão,
alegando violação do princípio do contraditório.

Ocorre que em 17 de fevereiro de 2020 o denunciado Danilo protocolou petição informando a existência dos autos 477-57.2016.8.11.0009 – Código 97525, alegando similaridade entre a presente ação e a do outro processo, assim, descabida alegação de existência de documentos novos nos autos.

(Id. 154526618 – Pág 22/23)

Sobre a questão, é cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 593 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Nesse sentido, a nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo, pois não havendo demonstração do efetivo prejuízo para a parte, não haverá a nulidade do ato.

Desse modo, inviável o acolhimento da nulidade suscitada pelo Ministério Público, relativa ao suposto cerceamento de defesa no curso da instrução, já que o prejuízo supostamente por ela acarretado não restou demonstrado de plano na hipótese, incidindo o regramento do art. 563 do CPP.

Neste sentido o STF decidiu:

Embora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar
. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal
(pas de nullité sans grief).

[HC 144.018 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 7-11-2017, DJE 261 de 17-11-2017.]

Assim, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso Ministerial, refere-se à decisão que absolvição o acusado, razão pela qual
pugna pela reforma da sentença para condenar Danilo Carvalho Nava, sob o argumento
de que não há que se falar em duplicidade de ações penais e em razão da comprovação da materialidade e autoria do acusado Danilo.

Já o recurso da defesa o inconformismo consiste na condenação de Agropecuária Carolmila Ltda e Ivana Carnelos Birtche, razão pela qual pugna a reforma da sentença para exclusão da sócia Ivana, alternativamente pela absolvição da conduta delitiva prevista no artigo 39 da Lei n. 9.605/98, com base no Art.

386, incisos V e VII, do CPP.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Extrai-se dos autos que após denúncia de desmatamento de área florestal as margens da rodovia estadual, zona rural de Colíder, MT 320 KM, a equipe de fiscalização do IBAMA e SEMA se deslocaram ao local, e autuaram Agropecuária Carolmila Ltda e Ivana Carnelos (artigo 39 da Lei n. 9.605/98), bem como Danilo Carvalho Nava por, na qualidade de engenheiro, elaborar laudo enganoso (art. 69-A da lei 9.605/98).

Da análise, verifica-se que foi feita autuação por parte da SEMA em data de 18/03/2015, onde consta o dispositivo legal infringido Art. 82 do decreto nº 6.514 de 22 de julho de 2008, enquanto pelo IBAMA a autuação foi feita em 28/05/2015, onde consta o mesmo dispositivo infringido pelo apelado art 3º, II, c/c Art. 82 do decreto nº 6.514/08.

Na hipótese, verifica-se que o acusado foi denunciado, pelas mesmas condutas ante o Art. 69-A da lei 9.605/98, sendo o mesmo laudo técnico de área rural, objeto das duas ações penais, tanto na ação penal sob nº 477-57.2016 quanto nesta ação 0003104-68.2015.

Assim, embora o Ministério Público alegue se tratar de coordenadas geográficas diferentes, a questão discutida em relação ao apelado, é sobre apenas uma conduta delitiva, qual seja a elaboração do Laudo Omisso/Enganoso, conforme dispõe Art. 69-A:

“Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.”

Desse modo, embora se tratem se coordenadas distintas dentro da mesma matrícula, é necessário ressaltar que o que deu causa ao enquadramento no dispositivo legal a ele imputado (art. 69-A da lei 9.605/98) é tão somente a elaboração do laudo. Assim, para apuração da conduta delitiva, seria necessário aferir se de fato a elaboração do laudo foi omisso ou enganoso, todavia, tal objeto já foi analisado em ação originária pretérita, no qual inclusive foi absolvido.

Assim, agiu com acerto o magistrado a
quo
ao reconhecer a duplicidade de ações penais (ação n. 477-57.2016.811.0009 – Código 97525) que versam sobre o mesmo fato em face de Danilo, entendendo por absolver o acusado.

A propósito, colaciono trecho da sentença dos autos 477-57.2016,
verbis:

“[...]O réu está sendo processado pois, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2015, por volta das 15h04min., na propriedade rural denominada Fazenda Agropecuária Carolmila, zona rural desta urbe, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, na qualidade de engenheiro florestal, produziu/elaborou laudo técnico ambiental enganoso/omisso, que possibilitou o desmate de 57,46 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em duas áreas não contíguas na propriedade rural acima descrita. Após debruçada análise de todo o processado verifica-se a deficiência probatória constante no feito. Não há, como já adiantado pelas partes, elementos seguros para afirmar que o réu contribuiu para o desmatamento da área descrita na denúncia, mediante a elaboração de laudo técnico ambiental enganoso/omisso.
A própria testemunha Evandro Carlos Selva, agente ambiental ouvido em Juízo, CD-R fl. 149, afirmou que o laudo elaborado pelo réu era válido para limpeza da área descrita nele, bem como acentuou que estava embasado em decreto da SEMA vigente à época. Tal versão é corroborada pelas demais testemunhas inquiridas e interrogatório do réu (CD-R fl. 114). Consigo ainda pelos depoimentos das testemunhas acima mencionadas, houve uma limpeza de uma porção não constante no laudo confeccionado pelo réu, extrapolando os limites fixados no respectivo laudo.
Porém, quanto a esta parte extrapolada, não temos evidências seguras de que o réu contribuiu para o desmatamento conforme narrado na denúncia. Nesse trilhar, o que subsiste nos autos contra o acusado são apenas conjecturas, sem respaldo em elementos de provas seguros, se revelando frágil o conjunto probatório para condenação. Desta forma, outro caminho não resta senão a absolvição do acusado, conforme postulado pelas partes, devendo se aplicar em favor do acusado o princípio do in dubio pro reo. Neste ponto, são harmônicos os ensinamentos doutrinários no sentido de que, evidenciando dúvida capaz de abalar o convencimento do juiz, por não existir materializadas provas concretas da autoria do delito, deve o magistrado decidir pela absolvição do réu. Nesse trilhar, a imposição do princípio in dubio pro reo é de acolhimento compulsório quando ele se amolda a espécie sub judice. Caso contrário, estar-se-ia possibilitando a adoção de soluções injustas, mesmo porque uma decisão que não se baseia em prova concreta é, per se, temerária, o que não é admitido pelo Direito Penal.[...]Portanto, diante da fragilidade do quadro probatório que ora se apresenta, não há como proferir uma sentença condenatória, assim, a absolvição é a medida que se impõe. Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, em consonância com manifestação das partes, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado DANILO CARVALHO NAVA da imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.[...]”

Já o trecho da sentença destes autos,
verbis:

“[...]Segundo consta na exordial acusatória, no dia 18/03/2015, agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em atendimento ao processo n. 102402/2015 que tratava de denúncia de desmatamento de área de floresta às margens da rodovia estadual, se deslocaram em diligência na propriedade rural denominada
“Agropecuária Carolmila”
e, durante a vistoria técnica, constataram o desmate de uma área de floresta de 18,31 hectares, onde a vegetação foi suprimida.

Vislumbra-se que no dia 19/02/2015 o denunciado Danilo Carvalho Nava, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, na qualidade de engenheiro florestal, produziu/elaborou laudo técnico ambiental enganoso/omisso que possibilitou o desmate de 18,31 hectares de floresta nativa na aludida propriedade rural.

Em razão das informações trazidas pela defesa em sede de memoriais, ao consultar o acervo processual deste juízo, vislumbrou-se a tramitação da ação penal n. 477-57.2016.811.0009 – Código 97525, na qual traz em seu bojo a autuação do acusado Danilo Carvalho Nava por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em virtude de ter produzido/elaborado laudo técnico ambiental enganoso/omisso, que possibilitou o desmate de 57,46 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, em duas áreas não contíguas na propriedade rural denominada
“Fazenda Agropecuária Carolmila”
.

Naquela ocasião, a equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ao receberem denúncias anônimas acerca de um desmate nas margens da rodovia estadual se deslocaram em diligências e, através da vistoria
in loco
realizada no dia 28/05/2015, identificaram duas áreas que sofreram desflorestamento, sendo uma delas de 20,14 hectares e outra de 37,32 hectares.

Da análise das demandas em conjunto, verificou-se que o laudo técnico de área rural, ora objeto da presente persecução penal, também foi objeto da ação penal n. 477-57.2016.811.0009 – Código 97525, vez que ao realizar o comparativo dos memoriais descritivos vislumbrou sua afetação em uma das áreas rurais exploradas, ou seja, aquela situada às margens da rodovia estadual.

Diante do contexto, a duplicidade de ações penais provavelmente se deu em virtude das autuações distintas dos órgãos de proteção ao meio ambiente, haja vista que na presente persecução penal a infração fora lavrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em 18/03/2015 e nos autos da ação penal n. 477-57.2016.811.0009 – Código 97525 foi lavrado a infração pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na data de 28/05/2015.

Observa-se, pois, as mesmas condutas e áreas autuadas, restando configurada, pois, a duplicidade de ações penais no que concerne tão somente ao acusado Danilo Carvalho Nava.

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DUPLA PERSECUÇÃO PENAL PELOS MESMOS FATOS CRIMINOSOS. IDENTIDADE DE AÇÕES PENAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO PACIENTE, NO TOCANTE AO FATO APURADO EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. DEMAIS PLEITOS PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...) 2
. Verificada a identidade de ações penais, tendo em vista que se referem às mesmas condutas, nas mesmas condições de tempo e lugar, de rigor o reconhecimento da nulidade do presente processo-crime, no tocante ao fato ocorrido no dia 27.11.2012, com a extinção do feito, no ponto, porquanto já examinadas as condutas aqui descritas em processo criminal anterior, já estando a absolvição do ora paciente, inclusive, coberta pelo manto da coisa julgada.

(...) (HC n. 409.433/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018.) (grifei)

Destaque-se, que nos autos da ação penal n. 477-57.2016.811.0009 – Código 97525 o acusado Danilo Carvalho Nava foi absolvido das imputações relativas ao delito previsto no art. 69-A da Lei n. 9.605/98, com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código Processo Penal, conforme sentença proferida em 01/04/2020, devidamente transitada em julgado em 25/09/2020, não havendo qualquer imputação em relação aos demais acusados.

Ademais, a coisa julgada é uma qualidade dos efeitos da sentença (ou da decisão interlocutória de mérito), que se tornam imutáveis quando contra ela já não cabem mais recursos. A razão jurídica da coisa julgada é a segurança das decisões, que ficaria seriamente comprometida se houvesse a possibilidade de rediscutir questões julgadas em caráter definitivo.

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa e, por consequência,
JULGO EXTINTO
a persecução penal
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tão somente em face do acusado Danilo Carvalho Nava, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil c/c artigo 110 do Código de Processo Penal, permanecendo os autos em relação às acusadas Agropecuária Carolmila LTDA e Ivana Carnelós Birtche. [...]”

Desta forma, resta claro que no direito penal uma pessoa não pode ser julgada duas ou mais vezes pelo mesmo fato, pois viola o princípio do
Bis In Idem
.

Além disso, ainda que fosse analisada a conduta do apelado nos autos, à absolvição seria a medida a se impor, visto que deve prevalecer a condenação mais benéfica ao réu, mesmo que a ação tenha trânsito em julgado posterior.

A corroborar com esse entendimento, trago decisão,
verbis
:

“A duplicidade de condenações pelo mesmo fato viola o princípio ne bis in idem, de modo que deve prevalecer a condenação mais benéfica ao réu, independentemente da ordem cronológica do trânsito em julgado. A Defensoria Pública ajuizou revisão criminal em favor de réu sentenciado duas vezes pela mesma conduta, sob o argumento de erro judiciário, por violação ao princípio que veda a aplicação de duas sanções penais por um único crime (ne bis in idem). A Procuradoria de Justiça oficiou pela prevalência da primeira condenação. Ao apreciar a matéria, o Colegiado esclareceu que a revisão criminal pode desconstituir os efeitos de decisão com trânsito em julgado contaminada por erro judiciário. Ressaltou que, in casu, o requerido respondeu a duas ações penais, no mesmo Juízo criminal, relacionadas a idêntico evento delitivo – roubo contra um estabelecimento comercial, sendo condenado em ambas, em evidente bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. A condenação que primeiro transitou em julgado estabeleceu ao roubo uma pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado; enquanto a que transitou por último fixou a sanção em cinco anos e quatro meses de reclusão.
Nesse contexto, a Turma concluiu que deveria prevalecer a condenação mais favorável ao réu, ainda que transitada em julgado posteriormente, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Com isso, julgou procedente o pedido revisional para desconstituir a condenação imposta no processo que primeiro transitou em julgado. Acórdão 1230501, 07056505420198070000, Relatora Desª. MARIA IVATÔNIA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no PJe: 19/2/2020.”

Pelo exposto, mantenho os argumentos utilizados na sentença do magistrado
a quo.

Quanto ao recurso interposto pela defesa, esta requer a exclusão da primeira ré Ivana, ou alternativamente a absolvição com fundamento no Art. 386, V ou VII do CPP.

Entendo que restou prejudicada a análise, pois se extrai dos autos, que a denúncia fora protocolada em data de 02/10/2017, recebida à denúncia em 04/10/2017 e a sentença foi prolatada somente em 03/08/2022, condenando Agropecuaria Carolmila Ltda e Ivana Carnelos Birtche à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e absolvendo Danilo Carvalho Nava.

Isso porque, na espécie, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110 § 1º, do Código Penal.

Conforme Art. 109, V, CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Dessa forma, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito do estado de punir, apagando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, restando prejudicado o recurso da defesa que pleiteia absolvição, pois ausente o interesse.

A corroborar este entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado aos apelantes, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Diante do exposto,
reconheço de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a Agropecuaria Carolmila Ltda e Ivana Carnelos Birtche pela prática do crime tipificado no artigo 39 da Lei n. 9.605/98, declarando extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito
e extinta esta ação penal, com resolução de mérito, e
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.
Prejudicado
o recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023